Tribunal: TJDFT
Processo: 0738353-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DA ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES. FUNCIONALIDADE CONHECIDA COMO “TEIMOSINHA”. LIMITAÇÃO. DEFERIMENTO. PREJUDICADO O PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PESQUISA NA MODALIDADE “REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS”. RECURSO PROVIDO.

I. A controvérsia reside na viabilidade (ou não) da realização de diligências por meio do sistema judicial informatizado (Sisbajud), modalidade “teimosinha”.
II. A execução deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, para o adimplemento das obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
III. No caso concreto, o transcurso de mais de dois anos, desde a última pesquisa de ativos financeiros (Sisbajud, Renajud e Infojud), constitui critério razoável a permitir a realização de nova busca, dada a possibilidade de alteração da situação econômica do devedor (evidenciada diante do resultado das buscas em cumprimento à medida liminar).
IV. Por isso, se mostra viável a utilização da nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que consiste num mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), a qual confere maior celeridade às execuções na medida em que amplia a chance de sucesso do exequente.
V. A operação cibernética não pode se dar sem qualquer ressalva temporal ou causal. Necessária, pois, a limitação da medida por uma vez, por opção do credor (indicação do termo “a quo”), para o período de trinta dias, sem embargo de excepcional reanálise, caso se revele infrutífera.
VI. No mais, prejudicado o pedido subsidiário (pesquisa na modalidade “requerimento de informações bancárias”), até porque não guardaria proporção ao mero inadimplemento contratual (Constituição Federal, art. 5o, incisos X e XII).
VII. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.